Tribunal: TJMT
Processo: 1039780-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. Contrato bancário. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em folha de pagamento e da prática de atos de cobrança. Negativa de contratação. Fato negativo. Necessidade de dilação probatória. Probabilidade do direito não caracterizada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039780-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOANA ARANTES DA SILVA - CPF: 148.759.341-49 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
A
ção declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por dano moral
. Contrato bancário. Tutela de urgência.
Suspensão de descontos em folha de pagamento e da prática de atos de cobrança.
N
egativa de contratação
. F
ato negativo
.

N
ecessidade de dilação probatória
. P
robabilidade do direito não caracterizada
. Decisão
reformada
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto
pel
o réu
contra decisão que

deferiu o
pedido de antecipação da tutela para lhe impor a obrigação de suspender os
descontos
relativos às parcelas contratuais
na folha de pagamento da autora
e de se abster da prática de quaisquer atos de cobrança até o julgamento do mérito da lide.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em definir se
a
autor
a
demonstr
ou
satisfatoriamente a presença dos requisitos legais necessários a justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência
para fins de
determinar

ao
ré
u
que
prontamente
suspenda a prática de atos de cobrança dos débitos provenientes do contrato objeto da lide.

III. Razões de decidir

3.
A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade d
o
direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

4.
Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de inexistência de contratação ou vício de consentimento, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se
de Recurso de AGR
AV
O DE INSTRUMENTO interposto
pelo
BANCO
BMG
S.A.

c
ontra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara Cível da
C
omarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos d
a ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
e
Indenização por Danos Morais
(Proc. nº
1107332-29.2025.8.11.0041
), ajuizada

contra o
agravante
por

JOANA ARANTES DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para d
eterminar
ao Banco/réu que se abstenha de “
realizar quaisquer novos descontos na folha de pagamento da autora, decorrentes das operações financeiras ora impugnadas, bem como de adotar medidas constritivas sobre o
seu
patrimônio com a finalidade de satisfazer obrigações relacionadas aos contratos objeto da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
”
(cf. Id.
nº
212835189

dos autos de origem
).

O
agravante
afirma que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência em favor da agravada, primeiramente porque não
existe nos autos qualquer indício de urgência
ou de
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
, inclusive porque o contrato foi celebrado em 23.09.2022
e, desde então, vem acontecendo os descontos consoante o previsto contratualmente, e, ao lado disso, sob esse mesmo enfoque, a documentação agora trazida aos autos comprova a contratação do cartão de crédito e a utilização desse serviço, o que, por si só, infirma a probabilidade do direito alegado na inicial.

Impugna, ademais, o valor da multa cominatória, uma vez que arbitrado em patamar inadequado,
excess
ivo
e desproporcional
às particularidades do caso.

P
ede
, pois,
o
provimento do recurso
,
para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido liminar da agravada e,
de
imediato,
a
concessão de efeito suspensivo

à interposição
(cf. Id.
nº
327909898
).

A decisão vinculada ao Id. nº
328769866
recebeu e admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada não ofertou
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da causa envolve a
pretensão autoral de
ver declarada a inexistência de relação jurídica
com o Banco/réu relacionada a serviço de cartão de crédito consignado,
pois, segundo a exposição inicial, a autora
jamais
solicitou ou aderiu a
serviço
dessa natureza ofertado pelo Banco BMG
.

A
decisão agravada
deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“
No caso, trata-se de intitulada "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA", movida por JOANA ARANTES DA SILVA em desfavor do BANCO BMG S.A., estando as partes devidamente qualificadas nos autos.

Em síntese, a autora, aposentada por invalidez pelo INSS e com ensino fundamental completo, recebe mensalmente o valor líquido de um
salário mínimo
(R$ 1.518,00). Diante de dificuldades financeiras, decidiu revisar suas finanças e identificou descontos em seu benefício previdenciário que não reconhecia.

Ao consultar o INSS e a instituição bancária responsável pelo pagamento, constatou a existência de descontos mensais no valor de R$ 75,00, realizados pela Caixa Econômica S/A e pelo Banco BMG S/A, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito RCC, o qual a autora afirma jamais ter contratado.

Verificou-se que não há registro de contrato no sistema do INSS que justifique tais descontos. Inconformada, a autora registrou reclamação junto ao PROCON-MT, sob o nº 22.07.0207.002.00027-3, sendo orientada a buscar assistência jurídica para resguardar seus direitos de consumidora.

De acordo com os documentos anexados, os descontos indevidos vêm ocorrendo desde setembro de 2022, totalizando 36 parcelas até outubro de 2025, resultando em prejuízo aproximado de R$ 2.700,00.

(...)

D
a análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Destaco que a autora alega não ter manifestado interesse em contratar empréstimo junto à instituição financeira requerida, tampouco ter aderido à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Trata-se, portanto, de suposta contratação não solicitada, a qual vem acarretando prejuízos financeiros relevantes, comprometendo parcela significativa de sua renda mensal.

Nesse sentido, destaco que se mostra descabido exigir da parte Autora prova sobre a ausência de contratação do empréstimo junto à requerida que originou os descontos no provento da autora, de modo que a incumbência de comprovar a regularidade dos encargos exigíveis à autora, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

Dada a versão apresentada pela parte autora e, ao menos nesta fase sumária, comprovado o fato jurídico (descontos na folha de pagamento) pelas provas apresentadas (Ids. 211800417/211800417), verifico a verossimilhança entre a narrativa e a pretensão da parte autora.

(...)

Dessa forma, a probabilidade de a parte autora obter a suspensão da exigibilidade dos débitos impugnados decorre não apenas da atribuição do ônus probatório à requerida, mas também da responsabilidade objetiva desta perante os prejuízos causados aos seus consumidores no uso regular dos serviços financeiros prestados pela ré. A concessão da tutela de urgência é uma medida necessária, conforme demonstrado em decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente devido à continuidade mensal das cobranças do valor discutido diretamente no salário recebido pela parte
autora. Isso reduz, sem justa causa, seu poder de compra ao comprometer sua renda, evidenciando um efetivo perigo de dano.

Importa evidenciar que, no caso em apreço, é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte Requerida, tendo em vista que, se esta provar, posteriormente, quando da apresentação de contestação ou mesmo durante a fase instrutória, a regular contratação dos serviços financeiros pela Autora, o lançamento do débito poderá ser novamente realizado.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)

Determinar que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, ABSTENHA-SE de realizar quaisquer novos descontos na folha de pagamento da autora, decorrentes das operações financeiras ora impugnadas, bem como de adotar medidas constritivas sobre o patrimônio da autora com a finalidade de satisfazer obrigações relacionadas aos contratos objeto da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
”

É
certo que entre

agravante
e
agravada
vigora relação de natur
eza consumerista, regulamentada
pelas
disposições
do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor o benefício da
inversão do ônus probatório
(CDC, art. 6º, VIII),
que visa garantir ao consumidor hipossuficiente a
facilitação da defesa dos
seus
direitos
em Juízo
, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual
.

No caso, considerando que
a pretensão autoral está alicerçada na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, está pautada na alegação de
fato negativo
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, não vejo como sustentar conclusão segura, como fez o juiz de
origem
ao deferir a tutela de urgência, de que há probabilidade do direito afirmado, afinal, neste momento, os únicos elementos que servem de apoio à pretensão deduzida nos autos são as próprias palavras da parte autora, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só
.

Somado a isso
, a documentação juntada pelo Banco BMG, em especial o instrumento contratual relativo à contratação do serviço (cf. Id. nº
327909899
),
suscita dúvida suficiente a arrefecer a verossimilhança da alegação
da
autora de que jamais contratou e utilizou dos serviços do Banco/réu.

Com efeito, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito fundada em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta
eg
. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
”
(
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI
1006175-78.2021.8.11.0000
– Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
– j.
23/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)
.

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida.

Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento
mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021).

“EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do
cadastro de devedores não estão
adstritas
à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o
que não se verifica no presente caso” (
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado –
RAI 1012233-05.2018.811.0000
– Rel. Desa.
SERLY MARCONDES ALVES
– j.
20/02/2019,
Publicado
no DJE 21/02/2019)
.

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos
”
(
TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI
1005107-93.2021.8.11.0000
– Rel. Des.
JOAO FERREIRA FILHO
– j.
25/05/2021,
Publicado
no DJE 07/06/2021)
.

Pelo exposto,
dou
provimento a
o
recurso
, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Custas pel
o
agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026